Tribunal: TRF3
Processo: 5004792-96.2023.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: em apreciar o segundo argumento dos Embargos de Terceiros, referente à não ocorrência de insolvência dos co-executados, cumpre esclarecer que a questões não foi suscitada em Contrarrazões, razão pela qual não pode ser posteriormente suscitada em sede de Embargos de Declaração, porquanto caracteriza inovação recursal. Na hipótese, opera-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp. 1.556.433/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016; AgRg no AREsp. 758.425/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.2.2016; AgInt no REsp. 1.625.865/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2.6.2017; AgRg no REsp. 1.649.233/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 3.5.2017.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
473/1006)

5004792-96.2023.4.03.6106

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004792-96.2023.4.03.6106

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: BRICK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELKER SERAFIM SILVA - SP338794-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: HINTER CAIXAS PRODUTOS METALURGICOS LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. TEMA 290/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela empresa embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução fiscal, nos quais se pleiteou o reconhecimento da inexistência de fraude à execução e o afastamento de atos constritivos sobre o imóvel de matrícula no 19.111 do 1o CRI de Tupaciguara/MG. A sentença condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

2. A execução fiscal foi ajuizada pela União em 13/11/2020 para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa em 09/09/2017 e 01/09/2018. O imóvel foi alienado pela executada à embargante por escritura pública lavrada em 22/11/2019 e registrada em 18/02/2020, tendo havido posterior revenda a terceiro em 12/11/2021.

3. A apelante sustenta que adquiriu o bem de boa-fé, sem registro de penhora ou publicidade da dívida, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alienação de imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sob a égide da Lei Complementar no 118/2005, configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN; e (ii) se a ausência de registro de penhora ou a alegada boa-fé do terceiro adquirente afasta a presunção de fraude, inclusive em caso de sucessivas alienações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 185 do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar no 118/2005, estabelece que se presume fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito regularmente inscrito em dívida ativa, ressalvada a hipótese de reserva de bens suficientes à quitação da dívida.

6. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 290), fixou a tese de que, para alienações realizadas a partir de 09/06/2005, basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução. Firmou-se, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais, em razão da especialidade do art. 185 do CTN.

7. No julgamento dos Embargos de Declaração no mesmo recurso especial, o STJ assentou que a presunção de fraude é absoluta e subsiste mesmo diante de cadeia sucessiva de alienações, desde que demonstrado que a alienação originária frustrou a atividade executiva.

8. No caso concreto, as inscrições em dívida ativa ocorreram em 09/09/2017 e 01/09/2018. A alienação do imóvel à embargante foi formalizada por escritura pública em 22/11/2019 e registrada em 18/02/2020, portanto em momento posterior às inscrições.

9. Não houve comprovação de reserva de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito tributário. A alegação de boa-fé da adquirente e a ausência de registro de penhora não afastam a presunção absoluta prevista no art. 185 do CTN, conforme entendimento consolidado no Tema 290/STJ.

10. A posterior revenda do imóvel a terceiro não altera a configuração da fraude, pois o vício se aperfeiçoa no momento da alienação realizada após a inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Para as alienações realizadas a partir de 09/06/2005, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa é suficiente para caracterizar a fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A Súmula 375/STJ é inaplicável às execuções fiscais. 3. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN é absoluta e subsiste mesmo em caso de sucessivas alienações do bem.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 185; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, EDcl no REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.719.620/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/03/2018, DJe 22/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/10/2009, DJe 14/10/2009; STJ, REsp 726.323/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04/08/2009, DJe 17/08/2009; STJ, AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19/08/2008, DJe 06/10/2008; STJ, REsp 810.489/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 23/06/2009, DJe 06/08/2009; STJ, AgRg no REsp 1.556.433/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 758.425/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1.625.865/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/06/2017; STJ, AgRg no REsp 1.649.233/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/05/2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004792-96.2023.4.03.6106

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: BRICK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELKER SERAFIM SILVA - SP338794-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: HINTER CAIXAS PRODUTOS METALURGICOS LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por BRICK ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI, contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos de terceiro, nos quais se busca a declaração de inexistência de fraude à execução fiscal, assim como o afastamento de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel de matrícula no 19.111, do 1o CRI de Tupaciguara/MG, vendido pela executada à empresa embargante. Por fim, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Alega a apelante, em síntese, a inexistência de fraude à execução no caso em análise, por ter agido de boa-fé quando adquiriu o imóvel em debate, eis que, no momento da venda, não havia qualquer publicidade registral sobre a dívida a cargo da executada alienante. Por essa razão, pede a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): A matéria pertinente à fraude à execução, no campo tributário, encontra regramento específico no art. 185 do CTN, cuja redação primitiva assim dispunha:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução.” (grifei)

Com a edição da Lei Complementar no 118/2005, o dispositivo citado passou a ostentar a seguinte redação:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.” (grifei)

Ao tratar do tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, assentou Tese no Tema 290 (“Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”). Portanto, caso a alienação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005 (que alterou o art. 185 do CTN), configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver sido celebrado após a citação do devedor; se a alienação foi efetivada posteriormente à publicação da referida norma, presume-se a ocorrência de fraude à execução caso a transação tenha sido realizada após a inscrição do débito em dívida ativa. Na ocasião, consolidou-se também o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), visto que a natureza jurídica tributária do crédito, voltada ao interesse público, permite que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo devedor de quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gere presunção absoluta de fraude à execução. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96/ DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211/ AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:

“O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ”.

(EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009)

"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);” (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005".

(AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008)

“A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal”. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, REsp 1141990/PR, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

É verdade que, no julgamento dos Embargos de Declaração no mesmo REsp no 1.141.990/PR, o E.STJ assentou tese no sentido de ser irrelevante a ocorrência de uma cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, caso se demonstre, de forma inequívoca, que a alienação pretérita frustrou a atividade jurisdicional executiva.

Na ocasião, entendeu a E. Corte Superior que, ainda que o vício processual tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já citado na demanda executiva. Isso ocorre porque a presunção de fraude é absoluta nessa situação, sendo irrelevante o fato de o embargante ter adquirido o bem de um terceiro. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVANTE, NA HIPÓTESE, O FATO DE INEXISTIR REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO NA HIPÓTESE DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. PRESUNÇÃO JURE ET DE JURE. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material existente no julgado.

2. Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de Declaração, apenas quando o reconhecimento da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese em tela.

3. Na hipótese, a quaestio juris envolve a mitigação da presunção de fraude por força da Súmula 375/STJ, mesmo quando a alienação do bem sucede a citação válida na Execução Fiscal, quando já em vigor a LC 118/2005, que deu nova redação do art. 185 do CTN, antecipando-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa.

4. O comando da Súmula 395 do STJ, apesar de publicada em 23.9.2009, ou seja, após a edição das alterações introduzidas no art. 185 do CTN pela LC 118/2005, limitou-se a espelhar a jurisprudência consolidada preexistente à sua edição, atinente ao momento em que ocorre a fraude à execução, inclusive com precedentes proferidos em sede de Embargos à Execução que versaram sobre alienação ocorrida no curso da vigência da nova redação do art. 185 do CTN.

5. Todavia, não obstante assistir razão ao embargante quando explicita a premissa equivocada adotada pelo julgado embargado, ao afirmar que os precedentes que ensejaram à edição da súmula não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em trono da redação do artigo 185 do CTN (fls. 325), é despiciendo dizer que o verbete sumular é apenas o resumo sintético da jurisprudência preexistente sobre o tema, respaldada em julgados de todas as Seções do STJ, mas que não foi concebida a partir da interpretação de normas tributárias, nem afastou expressamente a aplicação do referido preceito de legislação.

6. Logo, não há como afastar a presunção de fraude, com amparo na Súmula 375 do STJ, quando se tratar de Execução Fiscal, em que há legislação específica, qual seja, o art. 185 do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, cujo escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 7. Outro aspecto de extremo relevo para a fixação da tese é de que a existência do verbete sumular não obsta o exame da questão sobre a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC/1973, notadamente quando se pretende afastar a regra inserta no art. 185 do CTN, sem, no entanto, submeter o tema ao devido incidente de inconstitucionalidade, em clara ofensa ao princípio da reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF.

8. Assim, o afastamento da norma prevista no art. 185 do CTN, na redação dada pelo LC 118/1995, só seria possível se após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que exigiria reserva de plenário e quorum qualificado, em obediência ao art. 97 do CF.

9. Verifica-se, ainda, erro material no acórdão hostilizado, na medida em que é fato incontroverso nos autos que o ora embargante adquiriu o bem de terceira pessoa, Sra. Ana Carolina Egoroff da Silva, e não do próprio executado, Sr. Rodrigo da Silveira Maia, como consignado pelo então relator.

10. O equívoco ocorrido, entretanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, haja vista que a discussão dos autos gira em torno da configuração da fraude à execução quando a alienação foi efetivada após a citação do executado para responder pela dívida tributária já inscrita, na vigência da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 185 do CTN, para entender que o concilium fraudis se caracteriza sempre que a alienação é efetuada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

11. Como se constatou que, na hipótese em apreço, o sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública alienou o bem de sua propriedade após já ter sido validamente citado no Executivo Fiscal, é irrelevante ter ocorrido uma cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, já que o resultado do julgamento não se altera no caso, pois restou comprovado, de forma inequívoca, que aquela alienação pretérita frustou a atividade jurisdicional executiva.

12. Portanto, ainda que o vício processual somente tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já ocorrera a inscrição em dívida ativa e até mesmo a sua citação. Isso porque é absoluta a presunção da fraude, sendo desinfluente que o ora embargante tenha obtido o bem de um terceiro.

13. Conclui-se que, à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações.

14. Por fim, no pertinente à alegada omissão do Órgão Julgador em apreciar o segundo argumento dos Embargos de Terceiros, referente à não ocorrência de insolvência dos co-executados, cumpre esclarecer que a questões não foi suscitada em Contrarrazões, razão pela qual não pode ser posteriormente suscitada em sede de Embargos de Declaração, porquanto caracteriza inovação recursal. Na hipótese, opera-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp. 1.556.433/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016; AgRg no AREsp. 758.425/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.2.2016; AgInt no REsp. 1.625.865/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2.6.2017; AgRg no REsp. 1.649.233/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 3.5.2017.

15. Embargos de Declaração interpostos pelo Particular parcialmente acolhidos, para suprir os vícios indicados, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 1141990/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifos meus)

No mesmo sentido, também se pronunciou a Segunda Turma da E.Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 518 DO CPC/1973. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. PRÉ-EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DO REGISTRO DA PENHORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ NAS EXECUÇÕES FISCAIS. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que rejeitou a configuração da Fraude à Execução Fiscal.

2. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para, por si só, manter o acórdão hostilizado atrai a incidência da Súmula 283/STF.

3. O Tribunal de origem consignou que o imóvel foi alienado, pelo devedor, em 4.5.2001, momento em que já havia sido validamente citado na Execução Fiscal. Afastou, entretanto, a Fraude à Execução Fiscal por considerar que, na cadeia sucessória de alienações (o recorrido não adquiriu o bem diretamente do devedor, mas sim de proprietário intermediário, isto é, o adquirente do imóvel vendido em 4.5.2001 é que lhe vendeu o bem em 18.6.2001) ainda não havia registro da constrição judicial, o que evidenciaria a boa-fé do último adquirente.

4. Considerando que as alienações do bem se deram em 4.5.2001 e 18.6.2001, tem-se que a análise da Fraude à Execução Fiscal deve ser feita à luz do art. 185 do CTN em sua redação original (antes das alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005).

5. É possível verificar que, nos termos acima, a violação da legislação federal está caracterizada, porque o STJ possui jurisprudência no sentido de que, antes da entrada em vigor da LC 118/2005, a presunção da Fraude à Execução Fiscal decorria de alienação ter ocorrido após a citação do devedor.

6. Conforme dito acima, a parte devedora alienou o bem ao terceiro em 4.5.2001 (o qual o vendeu à parte aqui recorrida em 18.6.2001), depois de sua citação na Execução Fiscal (ocorrida no ano de 1999).

7. A circunstância de inexistir penhora ao tempo da alienação é irrelevante, pois no julgamento do REsp 1.141.990/PR, no rito do art. 543-C do CPC/1973, expressamente ficou consignado que o enunciado da Súmula 375/STJ é inaplicável no âmbito das Execuções Fiscais.

8. Por último, relembra-se que no recurso repetitivo se consagrou o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, isto é, não comporta prova em contrário, o que torna irrelevante o entendimento do Tribunal local a respeito da suposta boa-fé do adquirente.

9. Em obiter dictum, acrescenta-se que, ao contrário do que entendeu a Corte local, o simples fato de o terceiro haver adquirido o bem antes da averbação da respectiva penhora não enseja a conclusão de que a sua boa-fé está caracterizada, pois para tal finalidade seria indispensável que este comprovasse que, na data da aquisição (18.6.2001), atuou com a prudência esperada do homem médio, no sentido de apurar a distribuição de ações cíveis e criminais contra os alienantes na cadeia de transmissão imobiliária (circunstância esta que, se providenciada, conduziria à constatação de que o primeiro alienante possuía Execução Fiscal tramitando contra si).

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1719620/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

Em suma, ao interpretar as disposições do art. 185 do CTN, o E.STJ concluiu que se o ato translativo foi praticado a partir de 09/06/2005 (data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005), basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude aos interesses do Fisco (REsp no 1.141.990/PR, Tema 290), sendo inaplicável às execuções fiscais a orientação de sua Súmula 375 (que exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente). Em sede de Embargos de Declaração no mesmo REsp no 1.141.990/PR), amparado nas razões legítimas que amparam a cobrança de créditos fiscais, o E.STJ esclareceu que a fraude à execução persistirá mesmo se o bem (objeto da constrição) tiver sido objeto de vendas sucessivas, desde que fique demonstrado (de forma inequívoca) que a alienação pretérita frustrou a atividade jurisdicional no executivo fiscal.

No caso sub judice, a execução fiscal (Proc. n. 5004572-06.2020.4.03.6106) foi ajuizada em 13/11/2020, pela União Federal contra a empresa HINTER CAIXAS PRODUTOS METALURGICOS LTDA, para cobrança de débitos tributários inscritos na Dívida Ativa da União em 09/09/2017 (CDA no 40.603.715-9) e 01/09/2018 (CDA no 14.717.874-6 e CDA no 14.717.875-4).

Durante o curso da ação executiva, postulou a União o reconhecimento de fraude à execução nos atos de compra e venda do imóvel matriculado sob no 19.111, perante o 1o CRI de Tupaciguara - MG, com posterior expedição de mandado de penhora sobre referido bem. Antes de apreciar tal pedido, o d. Juízo a quo houve por bem determinar a intimação dos adquirentes do imóvel para que pudessem opor embargos de terceiro dentro do prazo legal.

Diante disso, BRICK ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - EIRELI ajuizou os presentes embargos de terceiro, visando à declaração de inexistência de fraude à execução, assim como o afastamento de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel descrito, sob a alegação de pertencer à ora embargante.

De fato, compulsando os autos, observo que, por escritura pública de venda e compra lavrada em 22/11/2019, registrada em cartório no dia 18/02/2020, HINTER CAIXAS PRODUTOS METALURGICOS LTDA. transmitiu a BRICK ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - EIRELI, ora embargante, a propriedade do imóvel em discussão. Em 12/11/2021, o bem foi revendido a JOEL PAULO GARCIA, por escritura pública registrada em cartório em 17/12/2021 (IDs 344620233 e 344620234).

Considerando que as mencionadas alienações se aperfeiçoaram sob a égide da Lei Complementar no 118/2005, tem-se por fraudulentas tais operações, visto que empreendidas após as inscrições dos débitos executados na Dívida Ativa da União (09/09/2017 e 01/09/2018).

Ademais, não se comprovou a existência de patrimônio restante em valor suficiente para adimplir a obrigação tributária.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Tendo como base o decidido no Tema 1.059/STJ, e em vista do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. TEMA 290/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela empresa embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução fiscal, nos quais se pleiteou o reconhecimento da inexistência de fraude à execução e o afastamento de atos constritivos sobre o imóvel de matrícula no 19.111 do 1o CRI de Tupaciguara/MG. A sentença condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

2. A execução fiscal foi ajuizada pela União em 13/11/2020 para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa em 09/09/2017 e 01/09/2018. O imóvel foi alienado pela executada à embargante por escritura pública lavrada em 22/11/2019 e registrada em 18/02/2020, tendo havido posterior revenda a terceiro em 12/11/2021.

3. A apelante sustenta que adquiriu o bem de boa-fé, sem registro de penhora ou publicidade da dívida, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alienação de imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sob a égide da Lei Complementar no 118/2005, configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN; e (ii) se a ausência de registro de penhora ou a alegada boa-fé do terceiro adquirente afasta a presunção de fraude, inclusive em caso de sucessivas alienações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 185 do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar no 118/2005, estabelece que se presume fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito regularmente inscrito em dívida ativa, ressalvada a hipótese de reserva de bens suficientes à quitação da dívida.

6. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 290), fixou a tese de que, para alienações realizadas a partir de 09/06/2005, basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução. Firmou-se, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais, em razão da especialidade do art. 185 do CTN.

7. No julgamento dos Embargos de Declaração no mesmo recurso especial, o STJ assentou que a presunção de fraude é absoluta e subsiste mesmo diante de cadeia sucessiva de alienações, desde que demonstrado que a alienação originária frustrou a atividade executiva.

8. No caso concreto, as inscrições em dívida ativa ocorreram em 09/09/2017 e 01/09/2018. A alienação do imóvel à embargante foi formalizada por escritura pública em 22/11/2019 e registrada em 18/02/2020, portanto em momento posterior às inscrições.

9. Não houve comprovação de reserva de patrimônio suficiente para a satisfação do crédito tributário. A alegação de boa-fé da adquirente e a ausência de registro de penhora não afastam a presunção absoluta prevista no art. 185 do CTN, conforme entendimento consolidado no Tema 290/STJ.

10. A posterior revenda do imóvel a terceiro não altera a configuração da fraude, pois o vício se aperfeiçoa no momento da alienação realizada após a inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Para as alienações realizadas a partir de 09/06/2005, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa é suficiente para caracterizar a fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A Súmula 375/STJ é inaplicável às execuções fiscais. 3. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN é absoluta e subsiste mesmo em caso de sucessivas alienações do bem.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 185; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, EDcl no REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.719.620/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/03/2018, DJe 22/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/10/2009, DJe 14/10/2009; STJ, REsp 726.323/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04/08/2009, DJe 17/08/2009; STJ, AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19/08/2008, DJe 06/10/2008; STJ, REsp 810.489/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 23/06/2009, DJe 06/08/2009; STJ, AgRg no REsp 1.556.433/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 758.425/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1.625.865/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/06/2017; STJ, AgRg no REsp 1.649.233/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/05/2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão